Tribunal: TJDFT
Processo: 0709673-17.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DIVÓRCIO C/C PARTILHA DE BENS. SENTENÇA QUE EXTRAPOLA OS LIMITES SUBJETIVOS DA LIDE PARA ATINGIR TERCEIRO NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O processo é o instrumento adequado para a composição dos conflitos no seio social, pois é através dele que, antes de Juiz declarar quem tem o legítimo direito, assegura-se o contraditório e a ampla defesa.
2. Não por outro motivo, é preciso que o autor indique precisamente contra quem exercerá sua pretensão, pois com a citação é que o réu terá a oportunidade de se defender e até exercer igual pretensão contra o autor, quando for o caso.
3. Logo, a sentença é ato judicial que compõe a lide, declarando o direito aplicável ao caso concreto. Sua prolação ocorre no bojo do processo, no qual as partes tiveram a oportunidade de alegar todos os fatos e o direito que entendem socorrer sua pretensão e a resistência apresentadas. Por conseguinte, os efeitos da decisão não ultrapassarão as partes e os interesses em conflito.
4. Não por outro motivo, o artigo 506 do CPC estabelece que a sentença produzirá efeitos apenas entre as partes envolvidas no litígio, isto é, sem prejudicar terceiros:
5. No caso em exame, a sentença foi dada nos limites subjetivos da demanda, condenando apenas o réu a dividir com a autora eventuais direitos e obrigações incidentes sobre o Contrato de Prestação de Serviços Profissionais Autônomo de Administração de Empresas, não prejudicando e nem beneficiando terceiro não integrante da lide.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.